Tribunal: STF
Processo: ARE 1510289
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 189, fl. 1):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EXAME PSICOLÓGICO. PREVISÃO LEGAL DEVIDAMENTE EXPLICITADA NO EDITAL. OBJETIVIDADE DO TESTE. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. IRDR N. 1.0024.12.105255-9/002 (TEMA N. 37). PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS NO EXAME PSICOLÓGICO. APELO DESPROVIDO. 



    - Os arts. 37, I e II, e o 39, § 3º, CF, estabelecem que o provimento dos cargos públicos deve obedecer aos requisitos estabelecidos em lei, sendo certo que cada ente político pode determinar as diretrizes que considera pertinentes e razoáveis para a natureza das atribuições a serem exercidas, consoante se observa da Súmula nº 686 do Supremo Tribunal Federal. 



    - Esta Corte, no âmbito do IRDR n. 1.0024.12.105255-9/002 (tema n. 37), firmou a tese segundo a qual “O Poder Judiciário não pode anular o ato administrativo de reprovação do candidato em exame psicológico legalmente realizado, com base em laudo pericial novo, produzido judicialmente; mas pode ser realizada perícia, judicialmente, que fique restrita à reavaliação psicológica do candidato no momento da realização do exame oficial, limitada ao exame das fichas técnicas para detectar vícios interpretativos ou legais”. 



    - Hipótese na qual a perícia judicial não foi suficiente a demonstrar vícios ou incorreções que pudessem contaminar o exame psicológico realizado pelo apelante ao tempo do certame.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 194), foram rejeitados (Doc. 199).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 204), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TIAGO CARDOSO FREIRE alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, da CF/1988, “tendo em vista que o Candidato foi turbado de prosseguir no certame por ter sido eliminado ilegal e arbitrariamente” (Doc. 204, fl. 7).



    Sustenta que “o laudo de avaliação psicológica é extremamente genérico, e não informa os resultados obtidos pelo Candidato em cada teste, nem especifica qual fundamento técnico para a eliminação do mesmo. Aliás, nem mesmo o edital deixa isso claro, tornando a avaliação psicológica extremamente subjetiva” (Doc. 204, fl. 4). 



    Por outro lado, aduz que o laudo pericial e demais “documentos apresentados pelo Recorrente na exordial, é possível concluir pela nulidade do ato administrativo que o eliminou na fase dos exames psicológicos” (Doc. 204, fl. 12).



    Destaca que “os resultados obtidos pelo Recorrente nos testes realizados na contraprova, (…) demonstram de forma inequívoca que o Candidato possui plena sanidade psicológica, e que, portanto, sua eliminação merece ser revista pelo Poder Judiciário” (Doc. 204, fl. 5).



    Defende a inaplicabilidade do Tema 485/STF ao presente caso, ao fundamento de que “não se busca substituir a banca examinadora, o que se busca é a reanálise do ato administrativo, nos termos da Súmula 473 do STF” (Doc. 204, fl. 12).



    Assinala que não quer “uma segunda chance, apenas deseja que seja feito o que determina a Lei, o Edital e a Resolução do Conselho de Psicologia, comprovando que esteve e está APTO ao exercício das atividades de um Policial Militar” (Doc. 204, fl. 13).



    Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, “uma vez que foram comprovadas as ilegalidades na contraindicação e eliminação do Recorrente no certame objeto da lide” (Doc. 204, fl. 14).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE pela incidência dos óbices das Súmulas 279 e 283, ambas do STF (Doc. 209). 



    No Agravo (Doc. 215), a parte recorrente defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares. 



    O ilustre Ministro Presidente desta CORTE, LUÍS ROBERTO BARROSO, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1009, da repercussão geral, no sentido de que “no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame” (Doc. 222).



    Em nova análise da questão, a Vice-Presidência do Juízo local refutou a aplicação ao caso do Tema 1009/STF, aduzindo que, “na situação em apreço, a controvérsia é distinta, referindo-se à insurgência contra ato administrativo que o considerou inapto no teste psicológico no concurso público para o provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, tendo a Turma Julgadora mantido a sentença de improcedência do pedido, ao fundamento de que a perícia técnica produzida em juízo foi genérica e insuficiente para apontar a incorreção no laudo” (Doc. 225). Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, quanto à ofensa ao art. 37, caput, da CF/1988, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, o acórdão recorrido manteve a sentença de improcedência do pedido formulado pelo ora recorrente em demanda visando a anulação de ato administrativo que o excluiu do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, regulado pelo Edital DRH/CRS n. 06/2018, em virtude de ter sido contraindicado no exame psicológico. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 189, fls. 5-11):



    “Na hipótese dos autos, o Edital DRH/CRS n. 06/2018 de 29/06/2018 expressamente menciona a LE n° 5.301/69, o que é suficiente para garantir a constitucionalidade e legalidade da exigência de aprovação em exame psicológico.



    E está preconizado no referido Edital que o exame psicológico é exigido para ingresso na PMMG, em conformidade com as Resoluções do Conselho Federal de Psicologia (CFP) nº 002, de 21/01/2016, e Resolução n. 9, de 25/04/2018: 



    (…)



    Com efeito, verifica-se da prova técnica em questão que, como ponderado na sentença, a profissional adotou alegação genérica para fundamentar a existência de incorreção no laudo. 



    E, mais, observa-se, também, que procurou contrariar as conclusões encontradas na avaliação do concurso, expondo como acertado o seu convencimento quanto à aptidão do autor, igualmente com alegações genéricas. 



    (…)



    Outrossim, é certo que o Item 6.20 do Edital do certame, transcrito acima, prevê análise conjunta dos resultados de cada teste e, pela documentação acostada aos autos, não é possível afirmar-se com a segurança necessária que tal premissa não foi observada no tocante ao autor. 



    (…)



    De fato, prova pericial se apresentou fraca e genérica, insuscetível a afastar a conclusão adotada na via administrativa, não tendo sido submetidos à perita quesitos adicionais que pudessem esclarecer adequadamente a questão (art. 373, I,).



    (…) “



    Nesse cenário, e venia permissa, o caso concreto não autoriza seja anulado o ato administrativo que concluiu pela eliminação do autor do certame, pois se pautou em critérios objetivos e a avaliação acerca da aptidão psicológica do candidato é dado legal e essencial a viabilizar o ingresso do candidato nas fileiras da PMMG.”



     



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos e nas cláusulas editalícias, bem como na legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Lei Estadual 5.301/1969, e Resoluções 2/2016 e 9/2018 do Conselho Federal de Psicologia), decidiu que o ato administrativo que concluiu pela eliminação do autor não deve ser anulado, “pois se pautou em critérios objetivos e a avaliação acerca da aptidão psicológica do candidato é dado legal e essencial a viabilizar o ingresso do candidato nas fileiras da PMMG.”



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Outrossim, a solução dessa controvérsia, depende, ainda, da análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Adite-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos e das cláusulas do edital do certame, providência igualmente vedada na via extraordinária em face dos óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF.



    Nesse sentido, vejam-se os seguinte precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.06.2022. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXAME PISICOTÉCNICO. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL. SÚMULA VINCULANTE 44. CONFORMIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem, para afastar a alegada nulidade do ato que excluiu o candidato do concurso, levou em consideração que o exame psicotécnico estava previsto na Lei nº 14.275/02, em conformidade com a Súmula Vinculante 44 e com o edital, além de conter critérios de avaliação objetivos, possibilitando a interposição de recurso contra o resultado.



    2. Constatou, ainda, o Juízo a quo, no que diz respeito ao procedimento pelo qual o Recorrente tomou conhecimento das razões que o excluíram do certame, que foi emitido laudo, acompanhado de parecer psicológico acerca de sua inaptidão, concluindo que houve a devida fundamentação.



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, quanto à alegada ausência de fundamentação, no que diz respeito aos motivos pelos quais o candidato foi considerado inapto no teste psicológico, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.379.777-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE POLÍCIA. EXAME PSICOTÉCNICO. EXCESSO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. AFERIÇÃO DA APTIDÃO DO CANDIDATO EM PERÍCIA JUDICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e à análise de cláusulas editalícias (Súmulas 279 e 454 do STF).



    2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.297.641-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente